Tribunal: TJBA
Processo: 8032831-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032831-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALDEMIR RIBEIRO PINHEIRO FREIRE - CPF -130.181.325-72

Advogado(s)
:
JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). INTIMAÇÃO PESSOAL E ESPECÍFICA COMPROVADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Xique-Xique contra acórdão que, ao julgar aclaratórios anteriores, reconheceu omissão e, com efeitos infringentes, reformou decisão para negar provimento a agravo de instrumento, restabelecendo multa cominatória fixada em cumprimento de sentença, em razão do descumprimento de obrigação de fazer consistente na reintegração de servidor público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) contradição ou obscuridade ao equiparar advertência de multa à sua efetiva imposição; e (ii) omissão quanto à necessidade de verificação do descumprimento da obrigação para exigibilidade das astreintes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, salvo em caso de vícios formais.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a intimação pessoal e específica da autoridade municipal, bem como a ciência inequívoca acerca da obrigação e da penalidade.

5. A decisão consignou que a multa cominatória foi regularmente prevista no mandado judicial e que sua exigibilidade decorreu do efetivo descumprimento da ordem, afastando qualquer alegação de imposição automática da penalidade.

6. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, sendo as alegações do embargante mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impõe a rejeição dos aclaratórios.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8032831-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
, e como embargado
ESPÓLIO DE ALDEMIR RIBEIRO PINHEIRO FREIRE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22